Tribunal: TJPA
Processo: 0811966-23.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811966-23.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCA ALINE RESENDE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811966-23.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE:

FRANCISCA ALINE RESENDE SANTOS

IMPETRANTE:
JOSÉ DA SILVA RODRIGUES – ADVOGADO OAB/PA N.º 32.627.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA – PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR (A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RENOVAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 1º, I E III,
g,
DA LEI Nº 7.960/89. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José da Silva Rodrigues, em favor da paciente FRANCISCA ALINE RESENDE SANTOS, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tailândia–PA.

Aduz-se, em resumo, que a paciente se encontra presa em razão da renovação da prisão temporária decretada nos autos do Processo de n.º 0801264-87.2024.8.14.0074, pela prática de tráfico de drogas (art.33, caput, da Lei nº 11.343/06), e sofreria constrangimento ilegal por não se evidenciarem os fundamentos para a decretação da custódia temporária, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Ademais, ainda afirma que a autoridade coatora, na decisão do decreto prisional, limitou-se a mencionar fatos subjetivos e estranhos à paciente, além de se restringir as hipóteses em que a prisão temporária é cabível. Destarte, haveria ausência de fundamentação concreta, já que não se vislumbrariam indícios suficientes da autoria da coacta.

Pede, assim, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, podendo inclusive aplicar as medidas diversas da prisão, julgando-se procedente o
writ
(Num. 20850898 - Págs. 1-7).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos necessário (Num. 21006140 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 21146942 - Págs. 1-9), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Num. 21301690 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal da prisão temporária, alegando em suma a ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a renovação da prisão temporária e falta dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória, conferindo-lhe o direito de responder o processo-crime em liberdade, e a concessão da liberdade com imposição de fiança ou as medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que a paciente teve a sua prisão temporária decretada no dia 23/05/2024, nos autos do Processo de n.º 0810571-09.2024.8.14.0028, pela prática de prática de tráfico de drogas (art.33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Analisando acuradamente os autos verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

O
habeas corpus
impetrado em favor da ora paciente objetiva a revogação da prisão temporária e a concessão de sua liberdade provisória, por suposta ausência dos requisitos autorizadores, alegando a inexistência do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

No tocante a ausência de fundamentação concreta para o confinamento, verifica-se que a decisão que renovou a prisão temporária, (Num. 20850899 - Págs. 190-191), e diante dos elementos fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontram-se satisfatoriamente motivadas, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Notadamente, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto prisional, o que reforça a necessidade da medida, para concluir as diligências pendentes no inquérito policial. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 1º, I e III,
g
c/c art. 2º,
caput
, ambos da Lei nº 7.960/89, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor da paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão temporária (art. 1º I e III,
g
, da Lei nº 7.960/89), necessária a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como os fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

Vejamos trecho da Decisão do juízo
a quo
, que decretou a prisão processual,
in verbis
(Num. 120797874):

“Inicialmente, imprescindível trazer à baila o dispositivo legal que fundamenta o pedido em análise, qual seja, o artigo 51, da Lei nº 11.343/06, que estabelece: “Art. 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Parágrafo único: Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”.

A jurisprudência pátria acerca da prorrogação do IPL em caso de tráfico de drogas, por sua vez, já decidiu que

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLCIA. MANUTENÇÃO. Apesar da primariedade do paciente, as circunstâncias do caso concreto demonstram a probabilidade de, sendo solto, voltar a traficar, o que fundamenta a segregação excepcional na garantia de ordem pública. Apreensão de representativa quantidade de crack. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O INDIVIDUAL. A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRENTE. Magistrado acolheu a representação da autoridade policial para prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial, do art. 51 da Lei de Drogas, nos termos do respectivo parágrafo único, em decisão devidamente justificada. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (TJ-RS-HC70068297472 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 10/03/2016, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/03/2016).

Neste diapasão, considerando restar devidamente justificado o pedido de prorrogação do IPL, pela Autoridade Policial, bem como a manifestação exarada pelo Órgão Ministerial, entendo pelo deferimento do pleito, com fundamento no art. 51, parágrafo único, da Lei nº 11.346/06, já destacado acima, por mais 30 (trinta) dias, devendo ser respeitado o prazo máximo previsto na lei em referência.

II - DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DOS ACUSADOS JOSINALDO DA SILVA GOUVEIA E FRANCISCA ALINE RESENDE DOS SANTOS.

Considerando o fundamento apresentado pelo requerente, tenho como preenchidos os requisitos do art. 2º, da Lei nº Lei nº 7.960/89, eis que restou comprovada a necessidade de manutenção da segregação dos investigados, a fim de concluir as diligências pendentes no inquérito policial.

Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO APRESENTADO E DETERMINO A PRORROGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DOS INVESTIGADOS JOSINALDO DA SILVA GOUVEIA e FRANCISCA ALINE RESENDE DOS SANTOS, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.”

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a êxito da investigação em curso, que apura a participação de integrantes da organização criminosa (Comando Vermelho), que movimentaram, em curto período, mais de três milhões de reais, o que exige procedimento investigatório complexo, merecendo a renovação da medida extrema.

Nessa mesma toada é a interpretação da jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE. GARANTIA DA INVESTIGAÇÃO DO FATO CRIMINOSO. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária decretada contra o paciente, à luz do disposto na Lei nº 7.960/1989 (art. 1º, incisos I e III, alínea ?a?), como medida garantidora da investigação policial sobre o fato criminoso que lhe é atribuído - tentativa de homicídio -, e nem lhe são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional
. 2. Ordem denegada. (TJ-DF 07153448120188070000 DF 0715344-81.2018.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 13/09/2018, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 18/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso.

Assim, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 15/10/2024